Tribunal: TJES
Processo: 5016413-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016413-67.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SINDICATO DOS PORTUARIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUM TRAB NA MOV MERCA GERAL DO ESTADO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE SINDICAL. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária do Sindicato dos Portuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e dos Trabalhadores com Vínculo Empregatício nos Portos do Estado do Espírito Santo quanto ao pagamento de IPTU referente ao imóvel utilizado como sede. A decisão recorrida também condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade sindical faz jus à imunidade tributária prevista na alínea
c
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, diante da necessidade de comprovação dos requisitos do art. 14 do CTN; (ii) estabelecer se a decisão recorrida deve ser reformada para possibilitar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade tributária prevista na alínea
c
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal para entidades sindicais de trabalhadores, depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional.

4)
O ônus da prova para o reconhecimento da imunidade tributária recai sobre o contribuinte, não sendo possível presumir seu direito apenas pelo fato de ser entidade sindical.

5)
No caso concreto, o sindicato não logrou demonstrar, de maneira inequívoca, o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, tornando inviável o reconhecimento da imunidade tributária.

6)
A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la, o que não foi feito.

7)
A jurisprudência do STJ e desta Corte reforça que a simples previsão estatutária da entidade não é suficiente para a concessão da imunidade tributária.

8)
A imunidade tributária não se estende a taxas e contribuições de melhoria, sendo inaplicável à taxa de coleta de resíduos sólidos eventualmente cobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A imunidade tributária das entidades sindicais de trabalhadores, prevista na alínea
c
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal da Constituição Federal, está condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, cabendo ao contribuinte o ônus da prova.

2) A simples previsão estatutária da entidade sindical não é suficiente para o reconhecimento da imunidade tributária.

3) A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.562.053/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/11/2019, DJe 19/12/2019; STJ, REsp nº 825.496/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 06/11/2008, DJe 04/12/2008; TJES, AI nº 5011482-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/08/2024; TJES, AI nº 5011633-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 19/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da imunidade tributária do
Sindicato dos Portuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e dos Trabalhadores com Vínculo Empregatício nos Portos do Estado do Espírito Santo,
em relação ao pagamento de IPTU do imóvel utilizado como sede.

A Carta Magna, na alínea
c
do inciso VI do art. 150, assim dispõe:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece no art. 9º:

Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - cobrar imposto sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos do artigo 14.

E, no art. 14 do mesmo diploma, fixa os requisitos:

Art. 14. O disposto na alínea "c" do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

No caso concreto, o agravado não demonstrou de maneira inequívoca o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova quanto à imunidade tributária recai sobre o contribuinte, não podendo ser presumido pelo simples fato de ser entidade sindical.

Destaca-se ainda que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la, o que não ocorrera no presente caso.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 150, VI, C DA CF E 14 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caso encontra-se regido pelos artigos 150, VI, c da Constituição Federal e 14 do Código Tributário Nacional, e, visando comprovar fazer jus à imunidade constitucionalmente assegurada, apresentou o recorrido ao juízo de origem cópia de seu Estatuto Social, do qual consta a indicação de sua sede como sendo o imóvel localizado no endereço objeto da cobrança de IPTU pelo Município de Vitória. 2. Tal informação se afigura insuficiente para que lhe seja assegurado o gozo da imunidade em comento, pois outros requisitos são igualmente exigíveis para tanto, carecendo de comprovação. É sabido que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para a arguição de questões de ordem pública passíveis de comprovação mediante prova documental, dispensada ampla dilação probatória. In casu, embora apresentada prova documental pelo interessado, essa tangenciou apenas parte da disciplina aplicável, não logrando, portanto, êxito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES, 3ª Câmara Cível, AI nº 5011482-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENTIDADE SINDICAL. PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVAMENTE À EXIGÊNCIA DE IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da República de 1988, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depende da comprovação do preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional (AREsp n. 1.562.053/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019). 2. No caso, o agravado sustenta a imunidade tributária com base no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República de 1988, defendendo se enquadrar como entidade sindical de trabalhadores, sem nenhuma menção quanto ao preenchimento dos requisitos dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, afirmando apenas que a CDA se baseia em débito de IPTU referente ao imóvel da sua sede. 3. De acordo com o STJ, não é possível extrair os requisitos legais da mera previsão em estatuto (REsp n. 825.496/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 4/12/2008). 4. O julgador de origem possibilitou o prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança das taxas, mas declarou a imunidade em relação ao IPTU, que, inclusive, já havia sido objeto de acordo de parcelamento, com reconhecimento do débito, sem a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos legais.
5. Recurso conhecido e provido. Incabíveis honorários advocatícios pela rejeição integral da exceção de pré-executividade.

(Data: 19/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5011633-21.2023.8.08.0000 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a imunidade tributária não se estende às taxas e contribuições de melhoria, sendo inaplicável para a taxa de coleta de resíduos sólidos cobrada no feito.

Diante desse cenário, considerando a ausência de comprovação cabal dos requisitos para concessão da imunidade,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,
para reformar a decisão recorrida e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.